Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DEVIDA. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE EXISTENTE. ALTERAÇÃO. PARÂMETRO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. SE HOUVER. EFEITOS INFRINGENTES.
1. A configuração dos vícios cuja motivação enseja a oposição de embargos de declaração é matéria que coincide com o mérito da presente via recursal, sendo certo que a sua efetiva inocorrência é questão que não consubstancia a inadmissibilidade do referido recurso, mas sim impõe a sua rejeição.
2. Os embargos de declaração “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021).
3. As contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que houver acolhimento, total ou parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a incidência de honorários advocatícios em benefício do(s) patrono(s) do devedor executado, situação em que, considerada a parcela devidamente impugnada e extirpada do cálculo do débito exequendo, é aplicável o princípio da sucumbência na fixação da verba honorária, sendo aplicável como parâmetro o proveito econômico obtido em razão do decote do valor inicialmente cobrado pelo credor exequente.
6. Constatada a ocorrência de obscuridade no acórdão sobre os parâmetros utilizados para fixar os honorários sucumbenciais, os embargos de declaração da exequente devem ser acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para redefinir a verba sucumbencial.
7. Verificado, no caso dos autos, que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, de modo que não era possível afirmar se havia excesso de execução, razão pela qual os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela exequente ao patrono dos devedores merecem ser alterados para o montante de 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC/15.
8. Embargos de declaração dos executados conhecidos e não providos. Embargos de declaração da exequente conhecidos e parcialmente providos.